Tribunal: TJDFT
Processo: 0722055-05.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722055-05.2018.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS BRASIL RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ASA BRANCA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA PENHORA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. MATÉRIA SUJEITA À PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE QUE OS BENS PENHORADOS PERTECEM A TERCEIROS. MATÉRIA DISCUTIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE TERCEIROS. VIA PRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 652, § 5o, do CPC de 1973, “se não localizar o executado para intimá-lo da penhora, o oficial de justiça certificará detalhadamente as diligências realizadas, caso em que o juiz poderá dispensar a intimação ou determinará novas diligências”. 2. A ausência ou irregularidade de intimação é vício que deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (artigo 245 do CPC de 1973, com correspondência no artigo 278 do CPC de 2015). 3. Falece ao executado interesse e legitimidade para pedir a anulação da penhora, sob a alegação de que, ao tempo da constrição, o imóvel já integrava o patrimônio de terceiro, se a titularidade do bem já foi discutida em embargos de terceiro. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime O recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 11, 489, inciso II, §1o, inciso IV, e 507, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Afirma, ainda, que não houve a intimação da penhora, não havendo se falar em preclusão. Fundamenta, também, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pede, ainda, seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 11 e 489, inciso II, §1o, inciso IV, ambos do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1551631/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade ao artigo 507 do CPC. Isso porque a turma julgadora afirmou que “Na espécie, a penhora foi efetivada em 26.3.2012 e malgrado o ora Agravante tenha se manifestado nos autos por diversas vezes depois da constrição, somente suscitou a nulidade do ato por meio de petição de fls. 462-465, operando-se o fenômeno da preclusão (...). De fato, é vedado rediscutir questão já decida a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC de 2015).” (ID 10963056). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a Corte Superior já assentou que é “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (REsp 1764255/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/11/2018). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1302181/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/4/2019. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019 e REsp 1835221/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028